Tribunal: TJSP
Processo: 2170513-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Litisconsórcio (07 autores) - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que declarou os autores IVANI ALVES PINEZE, IVANETE OLIVEIRA NETO DE SOUZA, IARA MARQUES ROBERTO ALVES, HELENA VERONEZI, GISELE ARANTES LANGUI, GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ , IVONE DOGNA HENN

Ementa:
Litisconsórcio (07 autores) - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que declarou os autores IVANI ALVES PINEZE, IVANETE OLIVEIRA NETO DE SOUZA, IARA MARQUES ROBERTO ALVES, HELENA VERONEZI, GISELE ARANTES LANGUI, GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ , IVONE DOGNA HENN habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Aplicação do art. 1.013, §2o do CPC. Causa Madura para julgamento, com pendência de critérios de cálculo.
Radiografias acostadas revelando que apenas as autoras HELENA VERONEZI e IVONE DOGNA HENN são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.

Demais autores (IVANI ALVES PINEZE, IVANETE OLIVEIRA NETO DE SOUZA, IARA MARQUES ROBERTO ALVES, GISELE ARANTES LANGUI e GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ) que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (Pagamento de tarifa de habilitação ou transferência do direito de uso). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

- Recurso parcialmente provido